Tribunal: STF
Processo: SS 687
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-15
Data de publicação: 1994-09-15

Ementa:
EMENTA:  - O cabimento de agravo regimental, contra decisão
denegatoria  de suspensão de liminar, e restrito, em conformidade com
o disposto no par. 3. do art. 4. da Lei n. 8437-92, ao processo
cautelar comum.
          Em  relação ao  mandado de  segurança,  continua a  valer a
regra  de que só contra o deferimento da suspensão e cabivel o agravo
(art. 4. da Lei n. 4.348-64 e art. 297, par. 2. do Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal).
          Precedente do S.T.F.: SS 582 (AgRg).::